Tribunal: TJMT
Processo: 1006108-47.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006108-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KIZI MORAIS MACHADO JONES - CPF: 018.478.971-00 (RECORRENTE), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006108-47.2020.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGIA S/A

Recorrido(s):

KIZI MORAIS MACHADO JONES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – TESE DE ACÚMULO DE CONSUMO REJEITADA COM BASE NO HISTÓRICO DE CONSUMO – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, não havendo se falar em necessidade de perícia, pois se trata de uma única fatura impugnada, pois após houve regularização da medição.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo
, especialmente quando registradas várias reclamações.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a revisão da fatura discutida para a média de consumo e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção por fatura acima da média impugnada administrativamente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na ação, e o faço para:

DETERMINAR a readequação da fatura ref. 12.2019, no valor de R$ 1.044,51 (um mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), com base na média das seis últimas faturas anteriores a emissão da fatura discutida;

CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros a partir da citação, por trata-se de relação contratual.

Torno por definitiva a liminar concedida no id. 29218061.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que a fatura se refere ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição. Argumentou que o caso narrado se trata de real medicação devendo ser considerado o aumento de temperatura e outros fatos peculiares da residência.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso com o argumento de que se trata de cobrança indevida, acima da média, com inscrição nos órgãos de proteção, de modo que o valor fixado é compatível com o dano sofrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

Outrossim, de nada serviria a perícia nesta fase, posto que há impugnação de uma única fatura, uma vez que nos meses subsequentes fora regularizada a medição.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão da fatura 01/2020, com vencimento em 13.01.2020, no valor de R$ 1.044,51 valor este que destoa e, muito, dos meses anteriores e da média de consumo. Há prova de que o consumo médio era de 426 Kwh, no entanto a fatura impugnada mediu 1022Kwh, bem como houve inscrição nos órgãos de proteção, conforme constou no fundamento da sentença:

A concessionária de serviço público responde pelos danos causados a terceiros, independentemente da verificação de culpa, quando demonstrada falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles; exceto se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Não obstante, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), de comprovar o motivo que ensejou o aumento abrupto do valor que está sendo cobrado na fatura de energia elétrica correspondente ao mês de Ref. 12.2019, no valor de R$ 1.044,52 (um mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento em 13.01.2020.

De acordo com o histórico de consumo da Unidade Consumidora 6.749907, pertencente à autora, tem como média mensal 426kwh.

O aumento significativo do consumo na unidade consumidora de 596kwh está desprovido de justificativa plausível, cabendo à empresa ré apresentar provas demonstrando que a autora usufruiu de toda a energia que cobrou. Ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda, de acordo com o histórico de consumo, após a emissão da fatura aqui questionada, nos meses posteriores o consumo retornou para consumo compatível com a média de consumo da residência da autora.

Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial apresentam-se verossímeis. A demonstração da situação excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a produção de prova negativa.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão e reconheceu o direito à revisão e à indenização por dano moral, com o que não concorda a parte promovida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença proferida, de modo que o recurso deve ser desprovido. O magistrado
a quo
apreciou com acuidade os fatos narrados na inicial, comprovados por meio das provas produzidas, que denotam aumento abusivo no consumo, não se sustentando a tese de aumento de consumo em razão do aumento de temperatura.

A média de consumo é de 426 Kwh, no entanto houve um aumento abusivo de R$ 596 Kwh, totalizando 1022 Kwh, o que não se justifica, especialmente porque nos meses seguintes houve regularização da medição.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas várias reclamações.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020